Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0704781-16.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelante: ADEMAR TERTULIANO DE SOUSA Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se pela derradeira vez o acusado ADEMAR TERTULIANO DE SOUSA por meio de seu ilustre causídico cadastrado nestes autos, Dr. Bruno Adão Durães Vargas, OAB/DF 39.395, para que, no prazo legal, apresente as razões de seu recurso de Apelação Criminal lançada nos IDs 58903124 e 58903131. Caso transcorra in albis o novo prazo concedido, intime-se pessoalmente o acusado para, caso queira, constituir novo advogado, a quem incumbirá arrazoar o recurso defensivo, na forma do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Se o acusado manifestar seu desinteresse em constituir advogado particular, ou se não tomar nenhuma providência no prazo legal, encaminhem-se os presentes autos à douta Defensoria Pública para a apresentação da peça defensiva. Feito, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à douta Promotoria de Justiça e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões ao apelo defensivo e para a produção do parecer ministerial. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 23 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator